Tribunal: TJPA
Processo: 0001644-25.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001644-25.2007.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIZIANE ARAUJO BEZERRA, ERBESON SAMUEL ARAUJO BISERRA, BEZERRA E ARAUJO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a anulação ou reforma de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução fiscal ajuizada para a cobrança de débitos de ICMS. O juízo de origem assentou que, após a suspensão de um ano prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), o prazo prescricional transcorreu integralmente sem a efetiva constrição de bens, desconsiderando os demais marcos interruptivos alegados pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em erro de procedimento (error in procedendo) ao não proceder à intimação prévia da exequente antes da decretação da prescrição; (ii) saber se a citação editalícia dos executados configura marco de interrupção da prescrição intercorrente; e (iii) saber se o pedido de parcelamento do crédito tributário suspende ou interrompe a referida contagem prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, e a jurisprudência pátria exigem a oitiva prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, procedimento inobservado pelo juízo de origem, o que caracteriza cerceamento de defesa processual.

4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS), a efetiva citação, ainda que na modalidade por edital, constitui causa legal hábil para interromper o curso da prescrição intercorrente. A sentença recorrida deixou de considerar a citação por edital ocorrida nos autos.

5. O título executivo em cobrança (Certidão de Dívida Ativa) é fruto de parcelamento fiscal descumprido. Consoante cristalizado na Súmula nº 653/STJ, o pedido de parcelamento fiscal caracteriza confissão extrajudicial do débito, o que impõe a interrupção do prazo prescricional.

6. Identificado erro de procedimento decorrente da não observância das causas interruptivas e suspensivas do lapso temporal, forçosa é a decretação de nulidade do ato judicial extintivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; Súmula nº 653/STJ; Súmula nº 106/STJ; TJPA, AC 0001515-20.2004.8.14.0049, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo
recorrente
em desfavor de
ELIZIANE ARAUJO BEZERRA, ERBESON SAMUEL ARAUJO BISERRA e BEZERRA E ARAUJO LTDA.

Em síntese da exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a demanda executiva no ano de 2007, objetivando a cobrança de débitos tributários relativos a ICMS, consubstanciados em Certidão de Dívida Ativa com valor originário de R$ 109.741,76 (cento e nove mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), advindos de parcelamento de crédito tributário.

Realizadas as primeiras diligências, a citação da empresa restou infrutífera, sobrevindo certidões de oficiais de justiça informando que a pessoa jurídica não mais funcionava no endereço cadastrado e que seus sócios haviam se evadido da comarca, deixando credores. Diante dos indícios de dissolução irregular, o juízo de base deferiu o pedido do exequente para o redirecionamento da execução contra os sócios-gerentes, Eliziane Araújo Bezerra e Erbeson Samuel Araújo Biserra, os quais foram devidamente citados por edital no ano de 2012.

No prosseguimento do feito, o juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros via sistema Banco Central do Brasil e Justiça (BACENJUD), diligência que resultou na constrição de um valor irrisório nas contas de uma das coexecutadas no ano de 2013.

Ato contínuo, o Estado do Pará peticionou reiteradas vezes requerendo a busca e o bloqueio de bens por meio dos sistemas Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD), Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) e Serasajud.

Nada obstante os pleitos fazendários, o magistrado
a quo
, em janeiro de 2017, proferiu despacho determinando a suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), sob o fundamento de que o exequente não havia indicado bens passíveis de penhora.

A sentença extintiva sobreveio em maio de 2024. Para fundamentar a decretação da prescrição intercorrente, a magistrada sentenciante amparou-se nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 1.340.553/RS. Em sua fundamentação, assentou que, após o término do prazo de suspensão ânua, ocorrido em janeiro de 2018, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, o qual transcorreu integralmente sem que fossem localizados bens penhoráveis ou realizada efetiva constrição patrimonial, considerando os requerimentos fazendários supervenientes como meros atos de impulso processual, inaptos a interromper a prescrição.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação. Em sede preliminar, argui a nulidade da sentença por
error in procedendo
, alegando violação aos art. 9º e 10 do Código de Processo Civil e ao próprio art. 40 da LEF, uma vez que o juízo extinguiu o feito sem promover a prévia e obrigatória intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição.

No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que a paralisação do processo não decorreu de sua inércia, mas sim da morosidade do aparelho judiciário, que deixou de apreciar e efetivar os tempestivos requerimentos de constrição de bens formulados ao longo dos anos, atraindo a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou reformada, determinando-se o regular prosseguimento da execução, cujo débito atualizado ultrapassa o montante de seiscentos e setenta mil reais.

Mesmo intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso.

Instado a atuar no feito na condição de
custos legis
, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação declinando de intervir na lide. O
Parquet
justificou sua abstenção com base no art. 178 do Código de Processo Civil e na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, ressaltando a ausência de interesse público primário, social ou de incapazes que justificasse a atuação ministerial em demanda de natureza estritamente patrimonial.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso está em verificar o acerto da sentença proferida que extinguiu a ação, ante a prescrição intercorrente.

O fundamento contido nas razões do recurso interposto se resume à não ocorrência da Prescrição Intercorrente da pretensão executiva do crédito tributário, conforme art. 40, §4° da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No caso dos autos, o apelante arguiu a ausência de fundamentação na sentença, tendo em vista que não houve a delimitação dos marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) no Recurso Especial n.º 1.340.553/RS estabeleceu os temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571, para definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, após o qual se inicia o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no art. 25 da LEF, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Destarte, analisando a sentença recorrida,
constatei que o Juízo deixou de observar que os recorridos foram citados por edital
, logo inobservando aplicabilidade do Tema 568 do STJ:

Tema 568/STJ: A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Logo, constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Apil Avícola Ltda, julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III – Compulsando a sentença recorrida, constata-se que a autoridade de 1º grau não explicitou qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na presente ação, além de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica;

IV - Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V - Recurso conhecido e julgado provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001515-20.2004.8.14.0049 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024) (grifo nosso)

Além disso, ressalto que a Certidão De Dívida Ativa (CDA) advém de parcelamento fiscal no qual não fora cumprido, logo, a súmula 653 do STJ é sucinta sobre o assunto.
In Verbis:

Súmula 653/STJ:
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

Portanto, restou evidenciado no decorrer da análise das razões recursais que o Juízo deixou de considerar as causas suspensivas da prescrição intercorrente, bem como não tendo observado os procedimentos dispostos no art. 40 da LEF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja reformada para não ocorrer a prescrição intercorrente e determino a remessa dos autos para o Juízo para que a Execução prossiga, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/04/2026